Tribunal: STF
Processo: HC 235884
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 179.812/SE, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se da denúncia: 



    Consta dos autos que ocorreu no dia 02 de Novembro de 2022, por volta das 16h, na Avenida Gentil Tavares, nº 919, Bairro Getúlio Vargas, próximo ao IFS, da cidade de Aracaju/SE, o denunciado Cláudio Victor Neto Lima, trazia consigo e transportando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, estando com 02 (dois) pedaços Maconha, já o denunciado José Cássio Santos Junior, trazia consigo e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, sendo encontrado com 02 (dois) potes com haxixe, 02 (dois) tabletes e 03 (três) pedaços fracionados com maconha, 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão, ao total, foi encontrado, aproximadamente, 2,278kg de maconha, segundo Auto de Exibição e Apreensão, fls. 13/14, APF, fls. 04, Termos de depoimento dos Condutores, fls. 09/12, Termo de qualificação e interrogatório, fls. 17, ROP, fls. 06/07, e Relatório final, fls. 242/245. 



    Infere-se dos autos, que as viaturas Leão Operações e Leão 01 estavam fazendo ronda no bairro Getúlio Vargas, quando observaram um veículo HB20, cor branca, no qual o condutor estava conduzindo e ingerindo bebida alcoólica, portanto, o advertiram e deram voz de parada. Quando parado, foi encontrado com ele 02 (dois) pedaços de maconha. 



    Foi informado por Cláudio Victor que estava realizando a entrega de entorpecentes, tendo como destino a Rodoviária Nova e depois voltaria até Cássio, com quem pegou os entorpecentes, na Av. Gentil Tavares, nº 919. Informou ainda que conversava com Cássio via rede social, negociando como seria a entrega. 



    Segundo os autos, os policiais se dirigiram ao local informado e, ao chegar, se depararam com Cássio segurando um pacote. Quando avistou a viatura, jogou o pacote no chão e tentou empreender fuga para parte interna da residência. No momento em que os policiais viram o pacote, observaram que se tratava de maconha. 



    Ao adentrar, alcançaram Cássio na escada, que naquele momento estava com 02 (dois) potes pequenos de haxixe, informando aos policiais que teriam mais drogas na residência e seriam destinadas a venda. No quarto, próximo a área de serviço foram encontrados tabletes grandes de maconha. Cássio relatou aos policiais que teria marcado com Cláudio via rede social. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 23). O acórdão ficou assim ementado: 



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DAS PROVAS. ILEGALIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO E DA ABORDAGEM VEICULAR. ALEGADA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXAME NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. A questão relacionada à invalidade das provas tendo em vista a ilegal invasão de domicílio ou a ilegal abordagem veicular não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por parte do STJ, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Mesmo em se tratando de questão de ordem pública, faz-se necessário o exame pela instância ordinária, para permitir sua análise por este Tribunal. Jurisprudência do STJ. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao direito e à Justiça! Ato contínuo sejam declaradas nulas as provas obtidas por sua ilicitude diante da invasão de domicílio e ausência do cumprimentos dos requisitos formais da prisão em flagrante, a exemplo da leitura dos direitos do preso, bem como da ausência de voz de prisão, e, de igual sorte, pela ausência de manifestação do juízo em relação a todos os pontos e teses da defesa apresentados em sede de defesa preliminar. Ressalta, ainda: A defesa já apontou que o presídio militar não possui condições de manter advogados presos diante do cenário degradante do mesmo. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente